Tribunal: TJPA
Processo: 0002926-28.2017.8.14.0022
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002926-28.2017.8.14.0022

RECORRENTE: DAILSON FONSECA CORREA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I E IV (VÍTIMA JOSÉ MARIA DOS SANTOS) E ART. 129, §9º DO CPB, C/C ART. 7º, INC. I DA LEI Nº 11.340/2006 (VÍTIMA J. B. DOS S.). PRELIMINAR. NULIDADE DA PRONÚNCIA.
EXCESSO DE LINGUAGEM. TESE REJEITADA. MÉRITO.

QUALIFICADORAS. DECOTE.
IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATUTRAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV, do CPB, em relação à vítima José Maria dos Santos, e art. 129, §9º, do CPB c/c art. 7º da Lei 11.340/2006, em relação à vítima J. B. dos S.

2. A defesa alega nulidade da decisão por excesso de linguagem ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras relativas ao homicídio.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir
: (i) se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, violando o art. 413, §1° do CPPB; e (ii)
se é possível a exclusão das qualificadoras referidas pela defesa em fase anterior ao Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

4. Primeiramente, verifica-se que a sentença de pronúncia se limitou à descrição objetiva dos fatos conforme narrados na denúncia
,
sem emitir juízo de valor probatório conclusivo ou antecipar entendimento condenatório, razão pela qual não se constata excesso de linguagem capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

5. De outra banda, concernente ao pleito de decote das qualificadoras, necessário destacar que as circunstâncias de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima possuem respaldo nos elementos probatórios, sendo prematura a exclusão nesta fase, porquanto somente podem ser afastadas àquelas manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso em tela.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É inadmissível a cassação da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem quando o julgador se limita a descrever os fatos conforme os autos, sem juízo valorativo sobre o mérito da acusação. 2. A exclusão de qualificadoras só é cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes, não sendo o caso, o mérito deve ser questão a ser apreciada pelo Conselho de Sentença."

Dispositivos relevantes citados
:
CPPB, art. 413; CPB, art. 121, §2º, I e IV; CPB, art. 129, §9º; Lei 11.340/2006, art. 7º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Presencial do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
D. F. C.,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Arnaldo José Pedrosa Gomes, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, §2º, incs. I e IV (vítima José Maria dos Santos) e art. 129, §9º, do CPB, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006 (vítima
J. B. dos S.),
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 30149142
, que:

“(...) no dia 16 de abril de 2017, por volta de 17h20min, na Comunidade Rio Santo Antonio, Região das ilhas, neste município, o denunciado, ofendeu de forma dolosa a integridade física da vítima, sua companheira, Joelma Baia dos Santos, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo e delito às fls. 30 dos autos

Narra ainda que no dia ao norte mencionado, por volta das 17h30min, na mesma região o denunciado Dailson, com manifesto dolo, munido de uma faca, desferiu quatro golpes contra a vítima João Maria dos Santos, causando — lhe as lesões descritas no documento de fls. 29 das quais não resistiu e evoluiu a óbito.

A vítima Joelma Baia dos Santos relatou em seu depoimento às fls. 09 que vivia maritalmente com o denunciado há cerca de 07 (sete) anos, sendo que desta união nasceram três filhos, todos ainda menores de idade. Ressalta a declarante que constantemente era agredida pelo acusado, principalmente quando este chegava após ingerir bebida alcoólica.

No dia dos fatos a vítima Joelma estava em companhia do denunciado e seus filhos na residência de um amigo, sendo que o acusado se encontrava ingerindo bebida alcoólica. Dado momento a ofendida foi ao encontro de Dailson e disse que queria ir para sua casa, ocasião em que o mesmo se recusou. Após muita insistência denunciado aceitou ir embora.

Segue narrando que enquanto se deslocavam para casa o denunciado informou que iria deixar Joelma e depois retornaria parra beber com seu amigo, momento em que a vítima questionou e falou que não iria permitir. Em virtude disto, acusado ficou irritado e jogou uma peça da embarcação que estavam no peito da ofendida, vindo esta a desmaiar.

A testemunha leda Baia dos Santos, genitora da vítima Joelma e companheira da vítima João Maria, relatou que por volta das 17h30min estava com seu esposo em casa, sendo que se preparava para colocar o matapi na beira do rio, ocasião em que passou a ouvir gritos de sua filha Joelma e constatou que a mesma estava sendo agredida pelo denunciado.

Ato contínuo, com intuito de socorrer sua filha, a senhora leda pegou sua embarcação do tipo "rabeta" e começou a se deslocar para outro lado do rio onde estavam acontecendo as agressões. Ocorre que ao chegar na metade do trajeto encontrou o denunciado vindo em sentido contrário, tendo leda questionado a violência contra Joelma e o acusado respondido "El NÃO TE METE" (textuais), levantando a camisa e mostrando uma faca do tipo peixeira.

O denunciado então seguiu para sua residência, sendo que a vítima João Maria dos Santos foi até o local para tomar satisfação sobre as agressões realizadas contra sua filha Joelma, momento em que o acusado falou: "CALA BORA, EU SEI O QUE TU QUERES" e em seguida retirou da cintura a faca e desferiu o primeiro golpe no tórax.

Diante do golpe recebido a vítima caiu ao chão e começou a tentar engatinhar para se livrar das investidas do denunciado, porém este desferiu mais três facadas vindo acertar as costas do ofendido, não lhe possibilitando chances de defesa.

Ao visualizar a cena a senhora leda pulou no rio e nadou até a beira onde já encontrou seu esposo sangrando muito e agonizando. Na ocasião chegaram outras pessoas e socorreram a vítima, levando-a até o centro do município, porém no trajeto a mesma evoluiu a óbito.

Após os fatos o denunciado empreendeu fuga, tendo sido localizado pela polícia militar na casa de um tio localizada no Rio Japureta. Em seu depoimento perante a autoridade policial o acusado confessou a prática delitiva, informando que estava sobre efeito de álcool no momento do crime.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE:

A autoria e materialidade do crime restaram cabalmente provadas pelos depoimentos colhidos no curso do inquérito, especialmente pelo depoimento da vítima Joelma, bem como pelo laudo de fls. 30 e o documento de fls. 29 do IPL.”

Em razões recursais
,
à ID 30149429
, pugna a defesa do Recorrente, preliminarmente, pela nulidade da sentença de pronúncia, ante o excesso de linguagem e, no mérito, que sejam decotadas as qualificadoras prevista nos incs. I e IV, §2º, art. 121, do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 30149432
, o RMP de 1º Grau, Dr. Harrison Henrique da Cunha Bezerra, pugna pelo improvimento do presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

Em despacho, à ID 31032177
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira,
na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do presente Recurso.

É o relatório. Sem revisão
.

Intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

PRELIMINAR

- Da nulidade da pronúncia por excesso de linguagem

Aduz o Recorrente, em sede preliminar, que o Magistrado primevo ao proferir a decisão de pronúncia ultrapassou os limites do art. 413, §1º, do CPPB, excedendo-se na linguagem, fazendo uso de termos e expressões que, indubitavelmente, macularão a imparcialidade dos jurados, quando deveria se limitar a materialidade e aos indícios de autoria.

In casu
, da simples leitura do
decisum
ora objurgado, vê-se que as alegações supra não merecem abrigo, pois o douto Juízo singular, tão somente, descreveu os fatos criminosos, nos exatos termos do contido na preambular acusatória, no claro intuito de possibilitar a correta e fidedigna narrativa dos acontecimentos, não significando qualquer emissão de prévio juízo condenatório.

Assim, no que tange ao alegado excesso de linguagem, tem-se que não obstante o Juízo
a quo
tenha apontado os motivos que justificariam a pronúncia do Recorrente, não se constata qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos a ponto de influenciar na decisão dos jurados.

Cumpre destacar que, diferentemente do que foi alegado pela defesa, a sentença atacada não procurou fazer entender que o réu, também, teria tentado matar a vítima J. B. dos S. e não apenas lesioná-la, cingindo-se a indicar a participação do Recorrente nos fatos em apuração.

Nessa senda, dos referidos pronunciamentos judiciais depreende-se que houve apenas menção aos elementos de convicção reunidos ao longo da ação penal, e que motivariam a submissão do Recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que, com isso, se concluísse pela comprovação incontroversa da autoria delitiva, já que o douto Juízo recorrido asseverou estarem presentes nos autos apenas indícios suficientes da autoria do crime, razão pela qual encontram-se devidamente preenchidos os pressupostos legais necessários à prolação da sentença de pronúncia.

No caso sob exame, da leitura atenta do
decisum
vergastado depreende-se que não há nenhum excesso de linguagem que possa influenciar no julgamento do litígio e em possível tese defensiva, restringindo-se à exposição dos fatos a fim de demonstrar a existência da materialidade dos crimes e indícios de autoria, nos termos do artigo 413 do CPPB, haja vista que em nenhum momento o Magistrado do feito se utilizou de expressão a demonstrar um juízo de certeza.

Dessa forma, no presente caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de linguagem, como bem querem fazer entender o Recorrente, pois a fundamentação foi feita moderadamente, limitando-se a destacar aspectos relevantes da prova, sem trazer qualquer informação que não estivesse constante dos autos, e sem proceder a juízo valorativo, pois o Juiz primevo isentou-se de manifestação acerca do mérito da acusação - que será submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri -, não se retirando da decisão atacada, qualquer consideração capaz de exercer influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença, mormente em razão do cuidado no emprego dos termos, se atendo a indicar os motivos do convencimento para evitar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Assim,
REJEITO
, a preliminar.

MÉRITO

- Do decote das qualificadoras

Por fim, insurge-se o Recorrente quanto as qualificadoras dos incs. I e IV, do §2º, do art. 121 do CPB, crime praticado contra o ofendido João Maria dos Santos, alegando ausência de fundamentação, devendo ser afastadas.

Cumpre ressaltar que já me manifestei, alhures, acerca da fundamentação da decisão atacada a qual, a meu ver, resta suficientemente motivada acerca dos crimes pelos quais foi o Recorrente pronunciado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Destarte, resta pacificado na jurisprudência pátria que só devem ser decotadas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras induvidosamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso vertente, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime cometido contra o ofendido João Maria dos Santos foi praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima, ou não.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do Recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos para que o réu D. F. C.,

seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025

Desa
.
Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 18/12/2025